Tribunal: TJDFT
Processo: 0022547-79.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0022547-79.2011.8.07.0001 RECORRENTE: ANDREA BRANDÃO DE OLIVEIRA KRAUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESAS, AQUISIÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE FRANQUIAS COM DINHEIRO PROVENIENTE DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRELIMINARES DE NULIDADE. DEFEITOS NA CITAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO VERIFICADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 1. O pedido de expedição de ofício à empresa contratante para a obtenção das folhas de ponto do réu foi indeferido sob o argumento de que os documentos poderiam ser amealhados diretamente pelo acusado e trazidos aos autos espontaneamente. 2. O indeferimento de produção de prova documental reputada desnecessária ao deslinde da ação penal e que pode ser espontaneamente produzida pela parte requerente encontra fundamento no art. 156 e no art. 400, §1o, ambos do Código de Processo Penal, e não acarreta nulidade por cerceamento de defesa. 3. O número máximo de testemunhas a que as partes têm direito, segundo o devido processo legal e o direito à ampla defesa e ao contraditório, no procedimento ordinário, é de oito testemunhas. Fora da lei, não há garantia. A inquirição de testemunhas além do limite legal fica condicionada a um juízo de admissibilidade da prova, à luz de critérios de persuasão racional, nos termos do §1o do art. 400 e do caput do art. 209, ambos do Código de Processo Penal. 4. O art. 222-A do Código de Processo Penal estabelece que somente serão expedidas as cartas rogatórias para a intimação de testemunhas residentes no exterior, se demonstrada previamente a sua imprescindibilidade. Mesmo assim, a expedição da carta rogatória não é capaz de suspender o curso da instrução criminal, consoante determina o art. 222-A, parágrafo único, do estatuto processual penal. 5. A necessidade de realização de perícia contábil para a caracterização do crime de lavagem de dinheiro, no caso dos autos, é atrelada ao mérito da ação penal, em confronto com as demais provas produzidas nos autos, e não se registra nenhum prejuízo advindo da inexistência do exame pericial que possa invalidar o processo em sede de controle prévio, no âmbito das preliminares de mérito. 6. Para cumprir o disposto no art. 254 do CPC de 2015, que estabelece a obrigação de expedição de correspondência endereçada ao réu, dando-lhe ciência da citação por hora certa, a lei processual não exige que a correspondência seja recebida diretamente pelo réu ou por pessoa de seu conhecimento. Não há sequer o pressuposto de que a comunicação seja realizada diretamente à pessoa que foi designada para receber o mandado de citação. Para os efeitos da lei, basta que a correspondência seja encaminhada ao endereço do réu. 7. A decretação da revelia da ré que não manteve atualizado o seu endereço oportunamente, não acarreta nulidade por cerceamento de Defesa. O advogado constituído pela acusada atuou ativamente em todos os momentos cruciais da ação penal e a participação da apelante foi limitada unicamente por sua vontade ou pela estratégia de defesa construída pelos advogados que foram constituídos. 8. Em síntese, a denúncia afirma que, no ano de 2005, os apelantes promoveram a constituição de quatro empreendimentos comerciais franqueados junto à rede Subway, com recursos ilícitos provenientes de crimes contra a administração. Durval Barbosa teria repassado aos apelantes R$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil) para o custeio do treinamento de obtenção da franquia e para a abertura das lojas. Posteriormente, no ano de 2009, os apelantes promoveram a transferência das quatro franquias a terceiros de boa fé, amealhando mais de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais). 9. Com fundamento na prova oral e documental produzida nos autos, é possível identificar que os réus não tinham capacidade financeira para, sozinhos, custear a viagem para o exterior, adquirir e operacionalizar das franquias, nem constituir o capital social das empresas. 10. As declarações do corréu Durval Barbosa, ao contrário, encontram suporte nos demais elementos de prova, demonstrando a sua participação nos empreendimentos descritos na denúncia, mediante o aporte dos recursos financeiros necessários, bem como na escolha dos outros sócios das empresas, que não contribuíram com dinheiro, nem com trabalho, mas detinham a maioria do capital social ou a mesma quantidade de quotas, sem qualquer contrapartida. 11. O crime ocasionou um especial prejuízo para a sociedade, em razão do valor obtido pelos réus, de maneira ilícita. O recebimento de dinheiro público proveniente de crimes contra a administração representa grave dano à coletividade e que justifica a exasperação da pena neste aspecto. 12. Ademais, houve prejuízos concorrenciais e à livre iniciativa, que são capazes de alterar a pena inicial. Os apelantes, com a sua conduta ilícita, subtraíram de outros investidores legítimos a possibilidade de adquirir as franquias e explorar a atividade comercial nos pontos mais relevantes e mais lucrativos do Distrito Federal, prejudicando o mercado interno. 13. A constituição de quatro lojas no período de 2005 a 2011, em contínua atividade de lavagem de ativos, também autoriza a incidência da causa de aumento especial prevista no §4o do art. 1o da Lei n. 9.613/98, que prescreve a elevação da pena de 1/3 a 2/3 quando os crimes de lavagem de dinheiro são cometidos de forma reiterada. 14. Recursos de apelação parcialmente providos, apenas para redimensionar a pena, com base em parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 4o, §16, ambos da Lei 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas); 18 do Código Penal; 386 e 580, estes do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição. Defende a inexistência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Aduz, ainda, a aplicação do princípio da isonomia entre os corréus; b) artigos 1o, caput, da Lei 9.613/1998; 59 e 68, estes do Código Penal, ao argumento de que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Assevera que não pode ser utilizada elementar do tipo para aumento da pena por configurar bis in idem; c) artigo 2o do Código Penal, apontando incabível a causa especial de aumento diante da irretroatividade da lei penal mais gravosa. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do apelo especial, apontando violação ao artigo 5o, caput, incisos XXXIX, XL, XLVII, alínea “e”, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 4o, §16, ambos da Lei 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas); 18 do Código Penal; 386 e 580, estes do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “Para a eventual revisão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, no intuito de absolver o agravante, necessário seria o revolvimento probatório, pretensão que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1803808 / SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 16/11/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 1o, caput, da Lei 9.613/1998; 59 e 68, estes do Código Penal. Isso porque, ao assentar pela avaliação negativa da consequência do crime diante de grave dano à coletividade fundado em prejuízos à livre concorrência e iniciativa, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 2o do Código Penal, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 5°, caput, incisos XXXIX, XL e XLVII, alínea “e”, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010